Tribunal: TJPA
Processo: 0008332-54.2018.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III E V DA LEI Nº. 11.343/2006 - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS ? LAUDO TOXICOLÓGICO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA ? IMPROCEDÊNCIA ? AUSÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA - DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDENCIA ? DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? ANÁLISE ESCORREITA ? SÚMULA 17 DO TJPA ? PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS ? IMPROCEDENTE ? ELAVADA QUANTIDADE DE DROGA ? PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO ? IMPROCEDENTE ? PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR À 08 ANOS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA - O pleito não merece prosperar, uma vez que não existem substratos fáticos e jurídicos capazes de ensejar a absolvição do réu. A materialidade e autoria delitiva restam batentes nos autos. 2. A materialidade pode ser constatada através do auto de apreensão e apresentação de fls. 33, o qual descreve os materiais encontrados: ?33 invólucros contendo substâncias entorpecentes semelhante a cocaína, pesando 39,70 kg; 10 invólucros contendo substância entorpecente semelhante a maconha, pesando 7,68 kg e 01 aparelho celular.?3. O laudo toxicológico definitivo, constante às fls. 141\151 conclui que os materiais periciados são positivos para os entorpecentes conhecidos vulgarmente como ?cocaína? e ?maconha?.4. Ademais, os depoimentos testemunhais confirmam a prova material e a autoria delitiva. 5. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.6. Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.7. Em sendo assim, considerando que a droga foi encontrada em uma embarcação, sendo transportada de um Estado para o outro, resta configurado o tráfico de drogas interestadual. 8. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA - A tese não merece acolhimento, posto que a simples alegação do réu, quando ao desconhecimento da droga, não é capaz de desmontar todo o acervo probatório constante dos autos. 9. Para que seja considerado o erro de proibição é necessário a existência de provas irrefutáveis da ausência de consciência da ilicitude da conduta. O que não ocorreu no presente caso. 10. DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? O Magistrado a quo, com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, considerou apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 09 anos de reclusão. 11. A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram analisadas de forma escorreita, estabelecendo a valoração de acordo com justificativa idônea e concreta, nos moldes da súmula 17 do TJPA. Portanto, mantenho a pena-base em 09 anos de reclusão. 12. Na segunda fase, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes. 13. Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado a quo aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/2006, considerando que não existe prova nos autos de que o réu se dedica atividade criminosa. Contudo, diante da quantidade de drogas ser bastante elevada, aplicou a fração mínima de diminuição, qual seja 1/6, passando a dosar a pena em 07 anos e 06 meses de reclusão. 14. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - é incabível, tendo em vista a quantidade de droga apreendida em poder do réu, a qual. Totaliza mais de 47 kg de substância entorpecente. Em sendo assim, mantenho a redução de 1/6.15. Pesa contra o réu a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III e V da lei 11.343/2006, o que restou plenamente comprovado nos autos, desta forma, a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, calculada no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. 16. O pleito referente a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, não merece prosperar, tendo em vista que a pena fixada ao apelante é superior a 8 anos. Desta forma, deve o réu iniciar o cumprimento de pena no regime fechado. 17. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0008332-54.2018.814.0035.
APELANTE: DEJAVAN SALES NOGUEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III E V DA LEI Nº. 11.343/2006 - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA - DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENCIA - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ANÁLISE ESCORREITA - SÚMULA 17 DO TJPA - PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - IMPROCEDENTE - ELAVADA QUANTIDADE DE DROGA - PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO - IMPROCEDENTE - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR À 08 ANOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA -
O pleito não merece prosperar, uma vez que não existem substratos fáticos e jurídicos capazes de ensejar a absolvição do réu. A materialidade e autoria delitiva restam batentes nos autos.
2.

A materialidade pode ser constatada através do auto de apreensão e apresentação de fls. 33, o qual descreve os materiais encontrados: ¿
33 invólucros contendo substâncias entorpecentes semelhante a cocaína, pesando 39,70 kg; 10 invólucros contendo substância entorpecente semelhante a maconha, pesando 7,68 kg e 01 aparelho celular.¿
3.

O laudo toxicológico definitivo, constante às fls. 141\151 conclui que os materiais periciados são positivos para os entorpecentes conhecidos vulgarmente como ¿cocaína¿ e ¿maconha¿.
4.

Ademais, os depoimentos testemunhais confirmam a prova material e a autoria delitiva.
5.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.
6.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.
7.

Em sendo assim, considerando que a droga foi encontrada em uma embarcação, sendo transportada de um Estado para o outro, resta configurado o tráfico de drogas interestadual.
8.

ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA -
A tese não merece acolhimento, posto que a simples alegação do réu, quando ao desconhecimento da droga, não é capaz de desmontar todo o acervo probatório constante dos autos.
9.

Para que seja considerado o erro de proibição é necessário a existência de provas irrefutáveis da ausência de consciência da ilicitude da conduta. O que não ocorreu no presente caso.
10. DOSIMETRIA -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
- O Magistrado
a quo
, com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, considerou apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 09 anos de reclusão.
11. A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram analisadas de forma escorreita, estabelecendo a valoração de acordo com justificativa idônea e concreta, nos moldes da súmula 17 do TJPA. Portanto, mantenho a pena-base em 09 anos de reclusão.
12. Na segunda fase, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes.
13.
Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/2006, considerando que não existe prova nos autos de que o réu se dedica atividade criminosa. Contudo, diante da quantidade de drogas ser bastante elevada, aplicou a fração mínima de diminuição, qual seja 1/6, passando a dosar a pena em
07 anos e 06 meses de reclusão.
14. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS -
é incabível, tendo em vista a quantidade de droga apreendida em poder do réu, a qual. Totaliza mais de 47 kg de substância entorpecente. Em sendo assim, mantenho a redução de 1/6.
15. Pesa contra o réu a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III e V da lei 11.343/2006, o que restou plenamente comprovado nos autos, desta forma, a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, calculada no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
16. O pleito referente a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, não merece prosperar, tendo em vista que a pena fixada ao apelante é superior a 8 anos. Desta forma, deve o réu iniciar o cumprimento de pena no regime fechado.
17.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
APELAÇÃO CRIMINAL: 0003392-64.2017.814.0008.
APELAÇÃO CRIMINAL: 0008332-54.2018.814.0035.
APELANTE: DEJAVAN SALES NOGUEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

DEJAVAN SALES NOGUEIRA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, que a condenou a 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
(transportar e trazer consigo) c\c art. 40, III e V da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, por volta das 17 horas do dia 08.11.2018, o nacional DEJAVAN SALES NOGUEIRA foi preso em flagrante delito por estar transportando, no N\M Amazon Star, oriundo de Manaus, com destino a Belém\PA, 33 pacotes, envoltos em fita plástica transparente, contendo material semelhante à cocaína, totalizando peso bruto aproximado de 39,7 kg, além de 10 invólucros contendo material semelhante à maconha, pesando bruto aproximadamente 7,68 kg.

Apurou-se que no dia dos fatos, durante a fiscalização da Operação Sentinela de Óbidos\PA, realizada por agentes da Polícia Federal, juntamente com policiais da Força Nacional, no N\M Amazon Star, foi encontrado um freezer, com elevado peso.

Relata que por ocasião da abertura do eletrodoméstico pelos agentes públicos, foram encontrados os materiais supramencionados. Em averiguação, os agentes públicos lograram êxito em identificar DEJAVAN SALES NOGUEIRA como o responsável pelo transporte do freezer, tendo pago o valor de R$ 240,00 pelo frete com origem em Manaus e destino Belém\PA.

Perante a autoridade policial, o réu alegou desconhecer a existência de entorpecentes dentro do freezer, afirmou acreditar que se tratava apenas de polpas de fruta, pois a pessoa chamada de Emanuel teria pago ao réu a quantia de R$ 2.000,00 para que o mesmo entregasse o freezer para um rapaz em Belém.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
c\c art. 40, III e V da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 15.01.2019, conforme se observa à fl.83\84.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 211\214, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33,
caput
(transportar e trazer consigo) c\c art. 40, III e V da lei 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 243\256, pugnando pela absolvição ante a insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, II e V do CPP. Requereu ainda, o reconhecimento do erro de proibição, nos moldes do art. 21 do CP. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu, bem como a aplicação do §4º do art. 33 da lei nº. 11.343\2006, em seu patamar máximo. Requereu finalmente, a progressão de regime sem caráter de hediondez e a fixação do regime semiaberto.

Em contrarrazões, às fls. 261\267, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 278\280-v, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0008332-54.2018.814.0035.
APELANTE: DEJAVAN SALES NOGUEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

O pleito não merece prosperar, uma vez que não existem substratos fáticos e jurídicos capazes de ensejar a absolvição do réu. A materialidade e autoria delitiva restam batentes nos autos.

A materialidade pode ser constatada através do auto de apreensão e apresentação de fls. 33, o qual descreve os materiais encontrados: ¿
33 invólucros contendo substâncias entorpecentes semelhante a cocaína, pesando 39,70 kg; 10 invólucros contendo substância entorpecente semelhante a maconha, pesando 7,68 kg e 01 aparelho celular.¿

O laudo toxicológico definitivo, constante às fls. 141\151 conclui que os materiais periciados são positivos para os entorpecentes conhecidos vulgarmente como ¿cocaína¿ e ¿maconha¿.

Ademais, os depoimentos testemunhais confirmam a prova material e a autoria delitiva.

Testemunha Felipe de Castro Moura:
¿Que não conhecia o réu; Que na fiscalização de rotina, na operação Fronteira Segura; Que verificaram no convés um freezer muito pesado; Quando questionaram o motivo do sobrepeso, e o encarregado disse que estava cheio de polpa, mas quando abriram não tinha polpa, ele realmente tinha colocado polpa, mas como o freezer veio desligado, o encarregado pegou as polpas e colocou n o freezer do navio; Que o freezer continuou pesado, foi que continuaram verificando e encontraram as drogas; Que o réu falou que estava transportando polpa, então o encarregado do navio com receio de estragar, tirou as polpas e colocou no freezer do navio, mas o freezer continuou pesado; Que o próprio réu não sabia que tinham retirado a polpa; Que a droga estava acondicionada nas laterais, envolta de todo o freezer; que desmontaram todo o freezer; Que eram tabletes, que foram pesados e entregues ao perito; Que o réu viu o momento em que foi encontrada a droga e disse que estava apenas transportando a polpa para um primo até Belém; Que acredita que a polpa foi colocada para disfarçar o peso da droga; Que o navio estava vindo de Manaus para Belém; que o Freezer estava todo preenchido, era mais de 30kg de droga (...)¿.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva com relação ao crime descrito no art. 33,
caput
(transportar e trazer consigo) c\c art. 40, III e V da lei 11.343/2006.

O depoimento testemunhal harmônico e coerente com a prova material.

Os depoimentos de policiais que efetuam a abordagem e prisão do acusado são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade.

Ademais, o próprio réu confessou que estava transportando o Freezer, apesar de alegar desconhecimento com relação as drogas contidas nele, o que não restou comprovado nos autos.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Em sendo assim, considerando que a droga foi encontrada em uma embarcação, sendo transportada de um Estado para o outro, resta configurado o tráfico de drogas interestadual.

Desta forma, não há que se falar em insuficiência de provas.

ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO E DA ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A defesa alega que os fatos incidem em erro de proibição, pois o réu possuía falsa percepção da conduta. Incidindo também em atipicidade da conduta por desconhecer a presença do entorpecente.

A tese não merece acolhimento, posto que a simples alegação do réu, quando ao desconhecimento da droga, não é capaz de desmontar todo o acervo probatório constante dos autos.

Para que seja considerado o erro de proibição é necessário a existência de provas irrefutáveis da ausência de consciência da ilicitude da conduta. O que não ocorreu no presente caso.

Dosimetria

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 09 anos de reclusão.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram analisados de forma escorreita, estabelecendo a valoração de acordo com justificativa idônea e concreta, nos moldes da súmula 17 do TJPA. Portanto, mantenho a pena-base em 09 anos de reclusão.

Na segunda fase, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/2006, considerando que não existe prova nos autos de que o réu se dedica atividade criminosa. Contudo, diante da quantidade de drogas ser bastante elevada, aplicou a fração mínima de diminuição, qual seja 1/6, passando a dosar a pena em
07 anos e 06 meses de reclusão.

A defesa
pleiteou a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do §4º do art. 33 da lei de drogas
, o que é incabível, tendo em vista a quantidade de droga apreendida em poder do réu, a qual. Totaliza mais de 47 kg de substância entorpecente. Em sendo assim, mantenho a redução de 1/6.

Pesa contra o réu a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III e V da lei 11.343/2006, o que restou plenamente comprovado nos autos, desta forma, a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, calculada no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

O pleito referente a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, não merece prosperar, tendo em vista que a pena fixada ao apelante é superior a 8 anos. Desta forma, deve o réu iniciar o cumprimento de pena no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator